Tribunal: TJSP
Processo: 0011163-92.2005.8.26.0586
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
r". Constatação de que todos os documentos invocados no aludido quesito não fornecem a certeza necessária quanto a ter sido a vítima efetivamente atingida por disparos de arma de fogo. Embora subscritos por médicos, o laudo de exame de corpo de delito e o laudo complementar, ambos inconclusivos, sequer informam qual instrumento ou meio ocasionaram lesões à vítima, o que é de gerar perplexidade, uma vez que se está diante de imputação de homicídio em que ela teria dois projéteis de arma de fogo alojados na cabeça e, ainda, teria recebido outro disparo em um dos antebraços. Exame radiológico que, desacompanhado de laudo, inviabiliza qualquer conclusão levada a cabo por leigos, quer sejam jurados, quer sejam juízes togados. Quadro no qual as provas atinentes à materialidade delitiva, diante da indagação específica dirigira aos jurados, não conferem o respaldo necessário para lastrear resposta afirmativa.
- Apelos providos para anular o julgamento e determinar que outro seja realizado.
(TJSP; Apelação Criminal 0011163-92.2005.8.26.0586; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de São Roque - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/08/2020; Data de Registro: 28/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Homicídio Qualificado

Relator(a):

Amable Lopez Soto

Comarca:

São Roque

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/08/2020

Data de publicação:

28/08/2020

Ementa:
- Apelação. Homicídio duplamente qualificado tentado. Pretensão de reconhecimento de nulidades ou de absolvição ou de anulação por haver o Conselho de Sentença decidido em contrariedade à evidência dos autos ao responder afirmativamente aos quesitos que lhes indagaram acerca da materialidade e da autoria delitiva. Provimento, no que toca à insurgência dirigida à materialidade delitiva.
- Pedido

Ementa:
- Apelação. Homicídio duplamente qualificado tentado. Pretensão de reconhecimento de nulidades ou de absolvição ou de anulação por haver o Conselho de Sentença decidido em contrariedade à evidência dos autos ao responder afirmativamente aos quesitos que lhes indagaram acerca da materialidade e da autoria delitiva. Provimento, no que toca à insurgência dirigida à materialidade delitiva.
- Pedido de reconhecimento de nulidade que se confunde com o mérito como tal deve ser tratado.
- Em respeito à soberania do Tribunal do Júri, de envergadura constitucional, afigura-se impertinente o pedido de absolvição em sede de apelação, instância na qual, quando muito, pode-se anular o julgamento com determinação de que outro seja realizado.
- Hipótese na qual sobreveio resposta afirmativa ao quesito que indagou aos jurados se a vítima foi atingida por "tiros de arma de fogo que causaram-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito, exame radiológico, e complementar". Constatação de que todos os documentos invocados no aludido quesito não fornecem a certeza necessária quanto a ter sido a vítima efetivamente atingida por disparos de arma de fogo. Embora subscritos por médicos, o laudo de exame de corpo de delito e o laudo complementar, ambos inconclusivos, sequer informam qual instrumento ou meio ocasionaram lesões à vítima, o que é de gerar perplexidade, uma vez que se está diante de imputação de homicídio em que ela teria dois projéteis de arma de fogo alojados na cabeça e, ainda, teria recebido outro disparo em um dos antebraços. Exame radiológico que, desacompanhado de laudo, inviabiliza qualquer conclusão levada a cabo por leigos, quer sejam jurados, quer sejam juízes togados. Quadro no qual as provas atinentes à materialidade delitiva, diante da indagação específica dirigira aos jurados, não conferem o respaldo necessário para lastrear resposta afirmativa.
- Apelos providos para anular o julgamento e determinar que outro seja realizado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000692041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0011163-
92.2005.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que são apelantes MAURICIO
PETTINATI DOS SANTOS e MONICA PETTINATI CODONHOTO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO aos apelos dos réus
Maurício Pettinati dos Santos e Mônica Pettinati Codonhoto para anular o julgamento e
determinar que outro seja realizado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011163-92.2005.8.26.0586 Voto 18776 ar
2
Apelação: Autos n. 0011163-92.2005.8.26.0586
Comarca: São Roque Tribunal do Júri
Apelantes: Maurício Pettinati dos Santos e Mônica Pettinati Codonhoto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n. 18776
- Apelação. Homicídio duplamente qualificado tentado.
Pretensão de reconhecimento de nulidades ou de absolvição ou
de anulação por haver o Conselho de Sentença decidido em
contrariedade
à
evidência
dos
autos
ao
responder
afirmativamente aos quesitos que lhes indagaram acerca da
materialidade e da autoria delitiva. Provimento, no que toca à
insurgência dirigida à materialidade delitiva.
- Pedido de reconhecimento de nulidade que se confunde com
o mérito como tal deve ser tratado.
- Em respeito à soberania do Tribunal do Júri, de envergadura
constitucional, afigura-se impertinente o pedido de absolvição
em sede de apelação, instância na qual, quando muito, pode-se
anular o julgamento com determinação de que outro seja
realizado.
- Hipótese na qual sobreveio resposta afirmativa ao quesito que
indagou aos jurados se a vítima foi atingida por “tiros de arma
de fogo que causaram-lhe os ferimentos descritos no laudo de
exame de corpo de delito, exame radiológico, e
complementar”. Constatação de que todos os documentos
invocados no aludido quesito não fornecem a certeza
necessária quanto a ter sido a vítima efetivamente atingida por
disparos de arma de fogo. Embora subscritos por médicos, o
laudo de exame de corpo de delito e o laudo complementar,
ambos inconclusivos, sequer informam qual instrumento ou
meio ocasionaram lesões à vítima, o que é de gerar
perplexidade, uma vez que se está diante de imputação de
homicídio em que ela teria dois projéteis de arma de fogo
alojados na cabeça e, ainda, teria recebido outro disparo em um
dos antebraços. Exame radiológico que, desacompanhado de
laudo, inviabiliza qualquer conclusão levada a cabo por leigos,
quer sejam jurados, quer sejam juízes togados. Quadro no qual
as provas atinentes à materialidade delitiva, diante da
indagação específica dirigira aos jurados, não conferem o
respaldo necessário para lastrear resposta afirmativa.
- Apelos providos para anular o julgamento e determinar que
outro seja realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011163-92.2005.8.26.0586 Voto 18776 ar
3
Maurício Pettinati dos Santos e Mônica
Pettinati Codonhoto foram condenados pelo C. Tribunal do Júri da
Comarca de São Roque por infração aos artigos 121, § 2o, incisos I e IV,
c.c. artigo 14, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de, Mônica, 14
anos de reclusão e, Maurício, 10 anos de reclusão, estabelecido para
ambos o regime prisional fechado (fls. 501/503).
Apelaram os réus.
A Defesa de Mônica pleiteia, em preliminar,
o reconhecimento de nulidade ante a ausência de prova da materialidade
delitiva. No ponto, alega que não há laudo atestando que a vítima sofreu as
lesões descritas na denúncia, omissão que, sustenta, não pode ser suprida
pela prova oral. No mérito, reclama a absolvição, diante da fragilidade da
prova de autoria, quando não o abrandamento da pena (fls. 565/593).
A Defesa de Maurício depois de sanada
por este relator hipótese de colidência de defesa verificada na fase recursal
apresentou as razões recursais pleiteando, em preliminar, ao que se
infere, a anulação do interrogatório extrajudicial, sob o argumento de que
se trata de confissão, transcrevo, “arrancada” de forma ilícita. No mérito,
reclama a absolvição ou a anulação do julgamento, com determinação de
que outro seja realizado. No ponto, sustenta inexistir prova segura tanto da
materialidade como da autoria delitiva (fls. 709/720).
Oferecidas as contrarrazões (fls. 642/652 e
728/730), a Procuradoria de Justiça propôs a rejeição das preliminares ou o
não provimento dos recursos (fls. 736/742).
É o relatório.
1. A acusação lançada na denúncia é a de
que, no dia 26 de fevereiro de 2005 anoto que a data 26/07/2005 foi
equivocadamente anotada na denúncia , por volta de 23h20, em Araçariguama,
Comarca de São Roque, Mônica Pettinati Codonhoto, fazendo uso de seu
veículo Ford Courier, atraiu a vítima Deivijan Santos de Oliveria, com
quem mantinha relacionamento extraconjugal, para local ermo, a saber, a
estrada até o sítio onde ela residia, local este onde já aguardava Maurício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011163-92.2005.8.26.0586 Voto 18776 ar
4
Pettinati dos Santos, sobrinho de Mônica, com quem previamente ajustara
que ali esperaria simulando problemas em seu veículo GM Chevette.
Maurício, no ensejo, fez-se acompanhar de dois indivíduos
desconhecidos. Quando Mônica ali chegou em companhia de Deivijan,
estacionou um pouco à frente para, conforme combinado, oferecer ajuda.
Deivijan, pretendendo ajudar, desceu e, no momento em que procurava
descobrir o defeito no Chevette, foi alvejado com disparos de arma de
fogo, tentou fugir e caiu, momento em que Maurício passou a agredi-lo
com coronhadas. Consciente, Deivijan ouviu quando alguém sugeriu que
passassem um dos carros sobre seu corpo. Neste instante, os agressores se
afastaram e, então, Deivijan levantou-se e saiu correndo em direção ao
matagal. Escapou e pediu ajuda ao vigilante de uma empresa situada nas
proximidades. Socorrido, recebeu atendimento médico e sobreviveu. Torpe
o motivo do crime, uma vez que Mônica convidou o sobrinho e contratou
os dois indivíduos desconhecidos para matar Deivijan em razão de ele
haver ameaçado revelar ao marido dela a relação extraconjugal. E o crime,
sempre segundo a denúncia, foi praticado com emprego de recurso que
dificultou a defesa da vítima, em razão da simulação de que o veículo de
Maurício estaria quebrado na estrada, tendo a vítima sido alvejada quando
tentava consertá-lo.
2. Nota-se, venia concessa, alguma falta de
técnica nas razões de apelação, o que, contudo, não impede que se
coloquem as coisas em seu devido lugar.
Primeiro, o questionamento direcionado à
prova da materialidade, amparado em alegação de prova frágil, não é
matéria prejudicial mas, isso sim, questão de mérito que como tal deve ser
tratada.

Segundo, a alegação de que o interrogatório
extrajudicial foi obtido mediante sevícias físicas igualmente demanda
análise de prova, com imprescindível exame de contraste a partir dos
elementos de convicção coligidos. Questão que, igualmente, envolve-se
com o mérito.
E, terceiro, em respeito à soberania do
Tribunal Popular, estabelecida na Constituição Federal, afiguram-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011163-92.2005.8.26.0586 Voto 18776 ar
5
impertinentes os pedidos de absolvição.
Eventual
acolhimento
das
teses
desenvolvidas pelas Defesas dos réus, quando muito, pode conduzir à
anulação do julgamento com determinação de que outro seja realizado.
Com esses ajustes imprescindíveis, passo a
análise do mérito recursal.
3. Bem analisadas as provas dos autos,
concluo que os jurados decidiram arbitrariamente ao responder
afirmativamente ao primeiro quesito que lhes foi apresentado, quesito
atinente à materialidade.
Antes de prosseguir, é preciso ter em mente
que a materialidade do crime de homicídio, sobretudo quando, como no
caso, afirma-se que a vítima foi efetivamente atingida por disparos de arma
de fogo, não pode ser provada por qualquer elemento, mas isso sim, por
elementos que realmente indiquem atentado contra a vida da pessoa.
No caso, a denúncia sequer descreve em que
pontos do corpo a vítima teria sido atingida por disparos de arma de fogo,
o que é sintomático de que, já no início da persecução penal, algo não ia
bem com o mister acusatório.
Pois bem, a vítima não titubeou em afirmar
que foi atingida por três disparos de arma de fogo. Mais que isso,
especificou que recebeu dois deles na cabeça e o terceiro em um dos
antebraços. Mas não é só. Afirmou que os dois projéteis recebidos na
cabeça ficaram ali alojados.
O que se espera em quadro tal o que se
apresenta, diante da riqueza de vestígios e considerando que a vítima
encontra-se viva e hígida e com endereço conhecido, é que alguma prova
fosse feita no sentido de confirmar o que por ela foi alegado.
Não é, decididamente, o que se vê dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011163-92.2005.8.26.0586 Voto 18776 ar
6
Antes de prosseguir, insta trazer a lume os
quesitos atinentes à materialidade apresentados aos jurados:
Primeira série de quesitos, relativa à apelante
Mônica (fl. 497):
Em 26.02.2005 (sábado), por volta das 23h20min,
na Praça Roncoronin, 01, Distrito Industrial,
Araçariguama-S.P., Deivijan Santos de Oliveira
recebeu tiros de arma de fogo que causaram-lhe os
ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de
delito,
exame
radiológico,
e
complementar,
encadernados, respectivamente, às fls. 118/47/406?
Segunda série de quesitos, relativa ao
apelante Maurício (fl. 498):
Em 26.02.2005 (sábado), por volta das 23h20min,
na Praça Roncoronin, 01, Distrito Industrial,
Araçariguama-S.P., Deivijan Santos de Oliveira
recebeu tiros de arma de fogo que causaram-lhe os
ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de
delito, exame radiológico, e complementar, encadernados, respectivamente, às fls.
125/68-69/267?
Esclareço que os documentos mencionados
nos quesitos são os mesmos. A diversidade de folhas (118/47/406 e
125/68-69/267) resulta do desmembramento dos autos havido no decorrer
da instrução, autos que foram reunidos posteriormente a fim de viabilizar o
julgamento conjunto dos acusados.
Abaixo, considerações acerca dos três
documentos referidos nos quesitos.
O exame radiológico veio desacompanhado
de laudo. Tudo que há são dois raios-x da cabeça da vítima. Em um deles
nada se vê e não se sabe se isso decorre de eventual desgaste ocasionado
pela passagem do tempo. Em relação ao outro, o que se pode afirmar com
segurança é que, ao leigo em matéria de radiologia, quer sejam jurados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011163-92.2005.8.26.0586 Voto 18776 ar
7
quer sejam juízes togados, não é possível extrair qualquer conclusão com
mínimo de respaldo técnico. Nem mesmo frente ao que narrado pela
vítima.
O laudo de exame de corpo de delito,
realizado no dia 7 de março de 2005, descreve que a vítima apresentava
lesões corporais no terceiro dedo da mão direita, no antebraço esquerdo, na
região occipital mediana e em pavilhão auricular direito. Consta do mesmo
laudo que tanto a definição da natureza das lesões como a definição do
instrumento ou meio que as produziu depende de laudo complementar.
Já o exame complementar é de gerar
perplexidade, considerando-se que se está diante de imputação de
homicídio em que a vítima teria dois projéteis de arma de fogo alojados na
cabeça e teria recebido, ainda, outro disparo em um dos antebraços. É de
gerar perplexidade porque o laudo em questão, datado de 20/01/2011,
historiou que se averiguava agressão física praticada contra a vítima em
26/07/2005 por pessoa conhecida, com a anotação de que a avaliação
médica não foi acompanhada por qualquer documento. Não por acaso, o
quesito constante do laudo sob análise acerca do instrumento ou meio
que ocasionaram as lesões recebeu resposta “sem elementos”. E igualmente
não por acaso, os demais quesitos receberam anotação “prejudicado” e o
tópico “discussão/conclusão” simplesmente ficou sem resposta.
Diante, portanto, da indagação específica
dirigira aos jurados, que no ponto aqui discutido foram questionados se a
vítima recebeu “tiros de arma de fogo que causaram-lhe os ferimentos
descritos no laudo de exame de corpo de delito, exame radiológico, e
complementar”, as provas são vazias, não conferem o respaldo necessário
para lastrear resposta afirmativa.
Os elementos informados nos documentos
aqui analisados afiguraram-se suficientes tão-somente para, na precária
avaliação de indícios, submeter os réus a julgamento pelo juiz natural da
causa, o que de fato aconteceu.
Contudo, em sede de julgamento de mérito,
era de esperar prova segura de que a vítima realmente foi alvejada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011163-92.2005.8.26.0586 Voto 18776 ar
8
disparos de arma de fogo, vítima que, conforme afirmado por ela própria,
ainda hoje se encontra com dois projéteis alojados em sua cabeça.
Diga-se mais uma vez, porque não é pouca
coisa: a notícia é que são dois os projéteis ainda hoje alojados na cabeça da
vítima. Até por isso, é de convir que, pretendesse o órgão acusatório
materializar a prova esperada, não encontraria mínima dificuldade. Aqui,
em que pese a riqueza de vestígios, nada mais se produziu além dos
imprestáveis documentos acima analisados.
E não se pode buscar na prova oral resposta
que nem mesmo os médicos que tiveram contato com a vítima puderam
cravar, afirmação esta que é possível lançar diante da constatação de que
nem o laudo de lesão corporal nem o laudo complementar atestam que foi
ela efetivamente atingida por disparos de arma de fogo.
Assoma inexorável a conclusão de que,
diante do quadro apresentado, o Conselho de Sentença afrontou a
evidência dos autos ao responder afirmativamente ao quesito atinente à
materialidade do crime de homicídio descrito na denúncia.
Em
consequência,
impõe-se
anular
o
julgamento e determinar que outro seja realizado, prejudicada a análise das
demais questões trazidas pelas Defesas nas respectivas razões de apelação.
Anoto que os réus apelaram soltos.
4. Do exposto, pelo meu voto, DOU
PROVIMENTO aos apelos dos réus Maurício Pettinati dos Santos e
Mônica Pettinati Codonhoto para anular o julgamento e determinar que
outro seja realizado.
Amable Lopez Soto
relator